Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-29.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR.CARTÃODE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que condenou solidariamente o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e o CARTÃO BRB S/A a restituírem o valor indevidamente deduzido da conta bancária do consumidor, assim como a liberarem o limite aprovisionado em sua conta e repararem os danos morais por ele sofridos. Sustenta o recorrente ter agido em exercício regular do direito. Afirma que as compras feitas com o cartão de crédito do consumidor foram regulares, executadas mediante aproximação, o que revela que foram feitas presencialmente. Acrescenta que a guarda do plástico é de responsabilidade do titular, não podendo ser cedido ou transferido e que os descontos em conta bancária ocorreram pelo não pagamento das faturas do cartão de crédito. Pede o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos do autor.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. As fraudes bancárias e com cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da impugnação do titular, fazer prova de que tenha sido ele o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
4. As compras lançadas na fatura do cartão de crédito do autor não foram por ele reconhecidas e a instituição bancária não logrou comprovar de forma efetiva que o consumidor realizou as compras.
5. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
6. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar as operações fraudulentas de modo a se impedir a concretização das transações. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio, devendo o banco responder pelos danos sofridos pelo autor.
7. Ante a essas considerações, observo que o consumidor fará jus à restituição nos moldes fixados na sentença. É de se notar que o banco-recorrente se absteve de atender à solicitação do autor e nem mesmo estornou os valores objeto de fraude no mês de dezembro, mas ao contrário, realizou o parcelamento automático do restante da dívida já na fatura seguinte. Essa conduta configura a falha na prestação do serviço pelo recorrente, caracterizando o pagamento indevido.
8. Igualmente não merece prosperar a alegação do recorrente de que os fatos não justificam indenização por danos morais. Isso porque aplica-se à hipótese dos autos o entendimento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
9. Consta nos autos diversas reclamações administrativas (IDs 62413397, 62413399) e boletim de ocorrência (ID 62413394), sem que o consumidor obtivesse solução para o problema. É digno de nota que o descaso da ré para atender ao consumidor o impeliu, inclusive, ao ajuizamento desta ação, tendo inclusive desconto em sua conta bancária para pagamento de dívida reconhecidamente indevida porquanto oriunda de fraude. A ausência de devolução oportuna dos valores e a abusiva perda de tempo ensejam amparo à reparação dos danos imateriais.
10. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
11. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
12. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral ao consumidor e exige sua reparação, conforme reconhecido pela sentença de origem.
13. O valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de lado o caráter pedagógico-punitivo da medida. Impõe-se a manutenção da r. sentença nos termos em que proferida.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.